Tribunal: TJES
Processo: 5009244-29.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2024-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009244-29.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ENJOEI S.A

AGRAVADO: PEDRO PAULO BICCAS

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RESTITUIÇÃO DO VALOR. ENTREGA DO PRODUTO. PROVIMENTO.

1. A restituição do valor pago pelo produto antes do ajuizamento da ação não afasta a obrigação de entrega do bem, conforme estabelecido no título executivo.

2. O cumprimento de sentença que reconhece obrigação de fazer deve observar as disposições do art. 536 do CPC, permitindo à parte executada impugnar o cumprimento nos próprios autos.

3. O exame de mérito do agravo não é cabível para alterar o teor do título executivo, devendo este ser seguido conforme a sentença transitada em julgado.

4. Recurso improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto da relatora.

Vitória, 04 de novembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5009244-29.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
ENJOEI S/A

AGRAVADO:
PEDRO PAULO BICCAS

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Como relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto por
ENJOEI S/A
em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES que não lhe teria proporcionado a oportunidade de apresentar impugnação nos autos do cumprimento de sentença movido por
PEDRO PAULO BICCAS
.

Sustenta a agravante (id. nº 9012951) que o valor referente à compra realizada pelo recorrido foi reembolsado antes mesmo do ajuizamento da ação originária, assim como se limitou a atuar como site de intermediação (marketplace), daí porque não deve ser mantida a determinação judicial de entrega do produto adquirido pelo consumidor.

Além disso, aduz que o MM. Juiz
a quo
proferiu a decisão recorrida sem possibilitar que pudesse impugnar o cumprimento de sentença, em completa inobservância do disposto no § 4º, do art. 536, e dos arts. 9º e 10, todos do CPC.

Muito bem. Ao analisar o presente feito, constato, ao menos num exame preliminar, que o MM. Juiz
a quo
decidiu no sentido de que:

[...] Reporto-me ao relatório alhures, portanto, torno sem efeito o despacho de ID. 33976414, que determinou a intimação dos devedores para pagamento.

Esclareça-se que o comando sentencial proferido nos autos determinou a entrega como sendo a obrigação principal e só em caso de impossibilidade de cumprimento desta – o que deverá ser demonstrado pelo requerido – a conversão em perdas e danos.

Outrossim,
o princípio da primazia da tutela específica, adotado pelo legislador processual civil ao regular o cumprimento da decisão judicial que contempla obrigações de fazer, não fazer e de entrega de coisa, impõe o cumprimento da obrigação tal como fora entabulada ou judicialmente firmada, entregando ao credor tudo aquilo e exatamente aquilo que obteria se tivesse cumprido espontaneamente a obrigação que lhe cabia, restando ao credor, porém, na impossibilidade do deferimento da tutela específica ou obtenção do resultado prático equivalente, a faculdade e o direito de obter sua conversão em perdas e danos como forma de realização dos prejuízos que sofrera com o inadimplemento havido.

Portanto, intime-se as requeridas para que no prazo de 15 (quinze) dias promovam a entrega do aparelho telefônico conforme determinado na sentença proferida nos autos, sob pena de multa diária, que fixo no valor de R$ 100,00 (cem reais) limitando-se a R$ 1.000,00 (um mil reais), em caso de descumprimento. Devendo ainda, observar o endereço indicado pelo autor no ID. 33173141.

Registra-se que quanto ao depósito implementado pelas requeridas, este ficará à disposição deste juízo até o cumprimento integral da obrigação.

Cumprida a obrigação, caberá as partes informarem ao juízo.

Escoado o prazo, intime-se o credor para ciência e manifestação, bem como para promover o regular impulsionamento do feito sob pena de extinção.

Caso silente, cumpra-se o disposto no art. 438, XLIII, do Código de Normas.

Diligencie-se. [...] (decisão id. nº 43582835 dos autos de origem).

Segundo aduz a agravante, o magistrado de primeiro grau determinou o cumprimento da obrigação de fazer (entrega do produto), muito embora já tenha sido restituída a quantia paga pelo consumidor.

Pelas provas dos autos, possível constatar que muito embora título executivo tenha estabelecido o dever da agravante de fornecer ao consumidor o produto objeto da negociação realizada via plataforma digital, qual seja, um “
IPHONE 11 PRO MAX 64GB, LACRADO, ORIGINAL COM TODOS OS ACESSÓRIOS E 01 ANO DE GARANTIA, COM NOTA FISCAL
”, resta demonstrado que a fornecedora procedeu à devolução ao agravado do valor despendido na compra do produto, como se vê da peça id. nº 8028624 dos autos de origem e do corpo da petição id. nº 9012951.

Não bastasse, há ainda elementos que indicam que a empresa requerida Pagar.Me também procedeu à restituição, em favor do consumidor, do valor de R$ 1.409,57 (mil quatrocentos e nove reais e cinquenta e sete centavos), como se pode constatar dos id’s nº 31657438 e 31657439 do feito de primeiro grau.

É certo que, muito embora a pretensão trazida a juízo pelo recorrido tenha sido embasada na existência de prejuízo extrínseco ao serviço prestado, eis que a inadequação no seu fornecimento seria apta a gerar danos ao consumidor, constato que o título executivo reconheceu o dever de reexecução da obrigação, consistente no fornecimento, pela recorrente, do produto objeto da relação de consumo, determinação esta que é típica da existência de prejuízo intrínseco causado por vício do produto ou do serviço.

Assim, entendo que o exame típico do agravo de instrumento não se mostra adequado para a alteração do título executivo objeto da cumprimento de sentença em curso no primeiro grau de jurisdição, eis que, nesta fase recursal, deve o julgador se ater exclusivamente aos ditames do título executivo objeto da execução.

Friso que o enfrentamento de tal insurgência se mostra adequado no procedimento estatuído pelo art. 536, § 4º, do CPC, segundo o qual o cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer deve observar o procedimento previsto no Código de Processo Civil no que se refere ao oferecimento de impugnação. Vejamos:

Art. 536. No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente.

[...]

§ 4º No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer,
aplica-se o art. 525, no que couber
.

Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua
impugnação
(grifei).

Na hipótese, trata-se de procedimento disciplinado pela própria norma processual, sendo representação do efetivo exercício do contraditório e da ampla defesa no procedimento de cumprimento de sentença, daí porque caberá exclusivamente à recorrente, caso queira, valer-se do instrumento processual em comento.

Para ilustrar o que foi dito, cito precedente deste Eg. TJES:

[...] 1. O cerne da controvérsia é a existência ou não de divergência entre o pedido formulado em sede de cumprimento de sentença e o título executivo transitado em julgado. 2. O magistrado primevo decidiu em conformidade com o título executivo, mormente porque limitou-se a reproduzir o teor da sentença e utilizar tal trecho do édito sentencial como parâmetro para os cálculos que foram determinados à Contadoria do juízo. 3. A alegação de que a forma de cálculo da aposentadoria deve ser outro que não aquele estabelecido na sentença em razão de alteração legislativa não pode ser acolhida porque
tal pretensão seria capaz, efetivamente, de violar os limites do título executivo
. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Agravo de Instrumento nº 5003236-70.2023.8.08.0000, Rel. Des.
MARCOS VALLS FEU ROSA
, Terceira Câmara Cível, J. 12/Jul/2024 - grifei).

Por tais fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, revogando a medida liminar a seu tempo deferida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 04 a 08.11.2024

Voto: Acompanho a relatora.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas